Tribunal: TJSP
Processo: 0003192-35.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003192-35.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CLAUDIO DA SILVA BEZERRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003192-35.2020.8.26.0520 -Voto no
2
voto número 48.148
Agravo em Execução no 0003192-35.2020.8.26.0520
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução São José dos Campos/DEECRIM UR9)
Agravante: CLAUDIO DA SILVA BEZERRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 128, acrescenta-
se que foi indeferido o pleito de saída temporária ao sentenciado
Cláudio da Silva Bezerra, em virtude da perda do objeto.
Cláudio da Silva Bezerra agravou, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 01, que apresentou as razões, às fls. 02/06,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau, sob a
alegação de que merece obter o benefício, por preencher os requisitos
legais exigidos, objetivo e subjetivo. Requer, assim, o provimento do
agravo para ser beneficiado com a saída temporária para que possa
conhecer seu filho, nascido em 04/07/2020.
O recurso foi contrariado, às fls. 137/141; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 143; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 153/154, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
Com efeito, o executado, ora agravante, postou saída
temporária para acompanhar o nascimento de seu filho, então previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003192-35.2020.8.26.0520 -Voto no
3
para 04/07/2020. O juízo de primeira instância indeferiu o pleito, sob o
argumento de que “restou ultrapassada a data do pedido de saída
temporária formulado pela Defesa”.
Agiu com acerto o Ilustre Magistrado de primeiro grau, eis
que a data prevista para o nascimento do filho do reeducando já
transcorreu, de modo que o pedido perdeu o objeto.
Ante o exposto, nega-se provimento o agravo em
execução.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR